Tribunal: CARF
Processo: 11080.732563/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732563/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.600 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
IZIDIO KRAS MAGNUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
É cabível a dedução da base de cálculo do imposto de renda quando
comprovado o pagamento de pensão alimentícia nos limites estabelecidos pela
sentença ou acordo judicial.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesas com
instrução somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante
documentação hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao
contribuinte ou aos seus dependentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que
dava provimento parcial para que a DRJ prolatasse nova decisão acerca do mérito apontado.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732563/2011-03
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732563/2011-03

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2008/276414342124557 juntada
nas fls.04/09, destes autos, em nome do contribuinte acima identificado, com registro de
imposto de renda da pessoa física, suplementar, relativo ao ano calendário de 2007,
exercício de 2008, no valor de R$4.657,19, mais acréscimos legais.
O lançamento decorreu de glosa de dedução com dependente, no valor de R$1.584,60,
porque não se comprovou ter o contribuinte a guarda judicial de Fábio Pittgliane
Magnus; de despesas com instrução, R$2.480,66, por falta de comprovação de
pagamento e sua realização e de pensão alimentícia no valor de R$12.870,00, por falta
de comprovação do direito à dedução.
Com relação à glosa de dedução de pagamento de pensão alimentícia, o Relatório de
Descrição dos Fatos informa que “Considerando o homologado judicialmente, o valor
possível de dedução na Declaração de Imposto de Renda é equivalente a 5 (cinco)
salários mínimos para a ex-cônjuge e 1 (um) salário mínimo para o filho. Foi
considerado o valor de R$350,00 para o salário mínimo até 01.01.2007 e o valor de
R$380,00 para o salário mínimo a partir de tal data”.
Para desconstituir o lançamento o contribuinte alega que mesmo sem possuir a guarda
judicial de seu filho, arcou com suas despesas de instrução, o que se confirma com a
declaração firmada pela sua ex- cônjuge.
Com relação à pensão alimentícia, afirma que além do pagamento do valor de 05
(cinco) salários mínimos, também pagou um valor de R$520,00 equivalente a 02 (dois)
salários mínimos, representados pelo aluguel do imóvel situado no Bairro Sarandi, em
Porto Alegre e que conforme previsão contida no documento que oficializou a
dissolução da união estável, cessada a locação, o equivalente valor deveria ser
convertido em pensão alimentícia em favor da requerente, importando em dois salários
mínimos, além da verba alimentar já prevista.
De forma expressa, concorda com a glosa de dedução com dependente.
Consta informado nestes autos às fls. 85 que foi transferido para o processo de no
11080.733183/2011-88, imposto no valor de R$435,76.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732563/2011-03

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual constatou-se dedução indevida com
dependente, no valor de R$1.584,60, dedução indevida de despesas com instrução, R$2.480,66, e
dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$12.870,00. De acordo com a decisão da
DRJ o contribuinte concorda expressamente com a glosa da dedução de dependente, o que
acarretaria, por consequência, a concordância automática da dedução indevida de despesas com
instrução, nos seguintes termos:

Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2008/276414342124557 juntada
nas fls.04/09, destes autos, em nome do contribuinte acima identificado, com registro de
imposto de renda da pessoa física, suplementar, relativo ao ano calendário de 2007,
exercício de 2008, no valor de R$4.657,19, mais acréscimos legais.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732563/2011-03

O lançamento decorreu de glosa de dedução com dependente, no valor de R$1.584,60,
porque não se comprovou ter o contribuinte a guarda judicial de Fábio Pittgliane
Magnus; de despesas com instrução, R$2.480,66, por falta de comprovação de
pagamento e sua realização e de pensão alimentícia no valor de R$12.870,00, por falta
de comprovação do direito à dedução.

A meu sentir, a decisão da DRJ não está devidamente fundamentada, vez que
deveria demonstrar ao contribuinte, de maneira clara e concisa, os fundamentos para a negativa
de cada uma das infrações apontadas no auto de infração. Tanto é que, em sede recursal, o
contribuinte novamente concorda com a glosa da dedução com dependente e insurge-se face a
dedução indevida de despesas com instrução.
Ademais, como o presente caso permeia a discussão sobre relação de dependência
e relação alimentante-alimentado em relação ao filho do contribuinte, as decisões proferidas no
curso deste processo administrativo fiscal devem deixar clara a legislação de regência de cada
situação.
Assim, cabe a DRJ manifestar-se expressamente sobre a negativa da dedução de
despesas com instrução, sob pena de violação da ampla defesa e do contraditório, princípios
caros ao devido processo legal. Ainda, não cabe este CARF julgar o objeto do lançamento antes
da manifestação da DRJ, vide configurar-se supressão de instâncias.
Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública (cerceamento de defesa),
conheço de ofício a nulidade constante neste processo administrativo fiscal, para remeter os
autos à DRJ para prolação de nova decisão, analisando todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento
para que a DRJ prolate novel decisão acerca do mérito apontado.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator, por inexistir a nulidade apontada,
adotando, como razões de decidir, excerto do voto da decisão de 1a instância:

Vem a julgamento neste processo imposto relativo à infração de dedução indevida de
despesas com instrução e de glosa de dedução de valor declarado a título de pensão
alimentícia.
Quanto à despesa com instrução, o contribuinte se defende do lançamento alegando que
embora não possuindo a guarda do filho arcou com as despesas relativas a sua instrução.
Junta aos autos nas fls. 18 a 20 cópias de comprovantes e pagamento e Declaração da
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732563/2011-03

Sra. Terezinha Rodrigues Pittgliane, datada de 09.12.2011, afirmando que o
contribuinte pagou despesas de colégio de Fábio Pittgliane Magnus, no valor de
R$3.489,00.
O contribuinte declarou aquele filho como seu dependente, e de forma expressa, em sua
impugnação concordou com a glosa da dedução a ele relativa.
Considerando que de acordo o artigo 8o, incisos I e II, alínea “b”, da Lei no 9.250, de
1995, abaixo transcrito, as despesas com instrução são admitidas como dedução da base
de cálculo do imposto de renda, desde que realizadas com o contribuinte ou com seus
dependentes, fica mantida a glosa da dedução, no valor de R$2.480,66.
Art. 8o - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II- das deduções relativas:
[...]
b- a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, curso de especialização ou profissionalizante do
contribuinte e de seus dependentes até o limite anual de individual .......”.
Com relação à glosa de dedução de pensão alimentícia, o contribuinte alega que pagou
pensão em acato a determinação judicial e que o valor da pensão paga para a ex-cônjuge
importou em 5 salários mínimos mais o correspondente a 2 salários mínimos
representado por aluguel do imóvel que discrimina.
Conforme documento de fls.15 e 16, destes autos, que é uma ata de Termo de Audiência
Civil relativa ao processo de Dissolução de União de Fato entre o notificado e a
Sra.Terezinha Rodrigues Pittgliane, foi homologado o acordo firmando entre eles, onde
com relação à pensão alimentícia, estabeleceu-se a obrigação do ora contribuinte em
pagar pensão alimentícia no valor de 05 salários mínimos para a Sra. Terezinha e um
salário para cada um dos dois filhos do casal.
Também ficou estabelecido que seria convertido em pensão alimentícia o valor
correspondente à locação de um imóvel, assim que findada esta locação.
Consta do acordo homologado que o referido imóvel constituiu-se de um terreno no
município de Porto Alegre e que na separação dos bens do casal passou para a
propriedade da Sra. Terezinha, ficando locado ao ex- companheiro, ora contribuinte,
pelo valor de R$520,00 mensais.
Como o documento de homologação é datado de 2005, e não se trouxe aos autos a cópia
do contrato de locação onde ficasse comprovada a data em que o rendimento decorrente
do aluguel do imóvel deixou de existir passando então o contribuinte a pagar o
equivalente valor da locação a título de pensão alimentícia, tem-se que para fins de
cálculo do valor da pensão devida será considerada como 5 salários para a ex-cônjuge e
mais 1 para cada filho, num total de 7 salários mínimos mensais.
Considerando que o valor do salário mínimo vigente no ano calendário de 2007 foi de
R$350,00 de janeiro a março e de R$380,00 de abril a dezembro, o valor da pensão
devida durante o ano calendário de 2007, importou em R$31.290,00.
O contribuinte declarou R$39.690,00, a autoridade lançadora acatou dedução no valor
de R$26.820,00, considerando como devido 6 salários mínimos mensais e glosou o
valor de R$12.870,00.
Os documentos juntados aos autos para comprovar pagamento de pensão alimentícia
são aqueles de fls. 71 a 75, que são cópias de depósitos feitos em nome de Terezinha
R.Pittgliane. Daqueles documentos que permitem visualizar com clareza o valor dos
depósitos realizados, vê-se que estes depósitos somaram R$20.904,00.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732563/2011-03

Ressalte-se que aqueles documentos por si sós, não comprovam que os valores ali
depositados são para pagamento de pensão alimentícia.
Como a autoridade lançadora já acatou dedução no valor de R$26.820,00 e em sede de
julgamento não se permite o agravamento da exigência, mantém-se o valor já aceito
como pagamento de pensão e também a glosa de dedução no valor de R$12.870,00 por
falta de apresentação de documento que de forma precisa, comprove o declarado
pagamento.
Os comprovantes de depósito que totalizou R$ 20.904,00 são os seguintes:
Fls.
Valor
71
3.150,00
72
2.654,00
72
3.420,00
44
1.420,00
74
3.420,00
75
2.000,00
75
1.420,00
75
1.420,00
75
2.000,00
Total
20.904,00
Face ao exposto, Voto por considerar a impugnação improcedente e manter o imposto
lançado com relação à matéria vinda a julgamento.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 129
DF CARF MF
Original